Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. CONTEXTO CONFLITUOSO ENTRE OS GENITORES. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DE GUARDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo de regulamentação de visitas, e determinou que as demais questões de guarda e convivência sejam tratadas na ação de conhecimento.
2. Não se revela cabível a modificação da guarda da criança nos autos do cumprimento de sentença relativo a suposto descumprimento de acordo de convivência, haja vista a inadequação da via eleita, sobretudo diante de ação de conhecimento em trâmite que visa à alteração da guarda do filho mais novo do casal (processo n. 0732765-02.2019.8.07.0016).
3. A par de tal quadro, atuou com acerto o Juízo a quo ao revogar a decisão que havia deferido a tutela de urgência requerida para conceder ao genitor a guarda provisória do filho mais novo, o que deve ser objeto de análise na ação de conhecimento que discute a alteração da guarda da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.